Tribunal: TJES
Processo: 5005377-63.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005377-63.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MENDES FRAUCHES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005377-63.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
JOSÉ MENDES FRAUCHES

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S.A. E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATORA
: DRª. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE
: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXAS EMBUTIDAS. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL E SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Restituição de Débito Indevido c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por JOSÉ MENDES FRAUCHES, ora Recorrente, em face de BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em que o Autor alega que celebrou com o Requerido contrato de empréstimo consignado, mas notou taxas a maior que afirma não ter contratado. Acrescenta que não foi informado sobre as taxas que seriam descontadas de seu benefício, e por ser pessoa idosa, afirma não ter conhecimento de tais valores. Assim, requereu o cancelamento dos seguros, a restituição dos valores descontados a eles referentes e a indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3734449), o Requerido alegou que houve regularidade na contratação dos seguros, estando os contratos devidamente assinados pelo requerente.

Sobreveio sentença

(ID. 3734480), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Assim exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e declaro o cancelamento dos contratos de seguro proteção financeira e seguro residencial, objetos desta demanda. Condeno o primeiro réu, Banco Bradesco S.A, a restituir ao autor o valor de R$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), bem como condeno o segundo réu, Bradesco Auto/Ré Companhia de Seguros, a restituir ao autor o valor de R$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais), tudo com incidência de juros e correção monetária das datas de desembolso pelo autor.

Em sede de Recurso, a parte Requerente, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 3734482), e, em suas razões, aduziu o desvio produtivo do consumidor, bem como a má-fé do recorrido, ensejando, assim, o pedido de danos morais e a repetição de indébito.

Contrarrazões apresentadas pelos requeridos, ora recorridos (ID. 3734485), pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, acolho o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC, em virtude do pedido aos id. 4341456.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

De plano, entendo que a parte recorrente é pessoa idosa, hipossuficiente,
a fortiori,
e não possui o olhar técnico para observar as nuances contratuais.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação dos seguros embutidos ao contrato de empréstimo consignado, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente, ora Recorrente conhecia dos descontos apenas com base nas declarações unilaterais do requerido, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, pessoa idosa, conforme mencionado.

De sorte, verifica-se que incumbia ao requerido, ora Recorrido, fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC), não sendo suficiente para tanto a colação ao autos da cópia do pacote de serviços,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade dos descontos.

A venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a possibilidade de escolha entre a contratação do seguro ou não. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria empresa, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Tendo isso em vista, tratando-se de descontos automáticos e indevidos, realizados à revelia na conta bancária do consumidor, sem contratação prévia e expressa, restam preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, incorrendo o Recorrido em conduta flagrantemente violadora da boa-fé objetiva, motivo pelo qual merece ser reformada em parte a Sentença recorrida, de forma a garantir-se ao Recorrente a devolução em dobro do indébito.

Por fim, quanto ao pedido de danos morais, entendo que merece acolhimento, uma vez que está caracterizado, no caso presente, falha nos serviços prestados pelo Recorrido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ainda, entendo por razoável a quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar postura mais diligente nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada,
CONDENAÇÃO
da parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento, bem como
CONDENAR
ao pagamento de R$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais), em dobro, com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)